Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729765-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HUGO ALVES PIMENTA, HUMA CEREAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ônus dos honorários de sucumbência recai sobre a parte que teria dado causa à propositura da ação ou do incidente. 2.No caso, por impor ao contribuinte multa além do legalmente admitido, a Fazenda Pública deu causa à arguição da exceção de pré-executividade, sendo inegável que houve sucumbência parcial, razão porque é devido o arbitramento dos honorários. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 86 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Aduz que decaiu de parte mínima do pedido e que a condenação ao pagamento da aludida verba, tendo como base de cálculo o proveito econômico, encerra premissa equivocada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 86 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A análise do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula n° 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.947.573/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009